Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
O artigo 99, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil restam assim determinados: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. §5o Na hipótese do §4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso dos autos, embora seja a parte apelante/autora beneficiária da justiça gratuita, o recurso trata apenas sobre a fixação de honorários sucumbenciais na origem, de modo que é devido o preparo, nos termos do dispositivo supracitado. O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deva ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro, hipótese que se amolda à situação dos autos. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.